Tribunal: TJDFT
Processo: 0710417-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESTITUIÇÃO DOS ARTEFATOS. PEDIDO NÃO APRESENTADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRANSPORTE IRREGULAR. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Não se conhece do recurso no ponto em que pretende a restituição da arma de fogo e munições, uma vez que a questão não foi apresentada perante o d. Juízo de 1o Grau, o que impede manifestação desta Corte, para não se incorrer em supressão de instância.
II - Inviável a absolvição quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
III - O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade das declarações dos agentes ou faça crer que eles quisessem prejudicar o réu deliberadamente.
IV - Recurso parcialmente conhecido nesta extensão, desprovido.